Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. DUPLICIDADE NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ERRO MATERIAL. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo interposto contra decisão do Juízo da Execução Penal que revogou concessão de remição de pena em duplicidade. A defesa alega irregularidade na revogação de decisão anterior que concedera remição de 177 dias pela aprovação no ENCCEJA 2022, nível fundamental. A revogação foi fundamentada na duplicidade da concessão e na correção de erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade da revogação da decisão que concedeu remição com acréscimo de 1/3; e (ii) analisar se a correção do erro material pelo juízo violou a coisa julgada ou configurou reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei de Execução Penal, em seu artigo 126, assegura o direito à remição de pena pelo estudo ou trabalho, estabelecendo critérios específicos para o cálculo e atribuição do benefício.
A concessão em duplicidade da remição de pena pelo mesmo fato gerador – aprovação no ENCCEJA 2022 – caracteriza erro material, devidamente corrigido pelo Juízo da Execução, que preservou a concessão de 133 dias de remição, sem o acréscimo de 1/3.
A correção de erro material, mesmo que de ofício, não configura afronta à coisa julgada nem reformatio in pejus, conforme entendimento pacífico do STJ e da jurisprudência local.
O saneamento de erro material pelo Juízo da Execução está previsto no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, conforme artigo 3o do Código de Processo Penal.
Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de correção de erro material em decisões no âmbito da execução penal, mesmo após a concessão de benefícios ao apenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
O juízo da execução penal pode, de ofício, corrigir erro material em decisão concessiva de benefício, sem que isso implique afronta à coisa julgada ou reformatio in pejus.
A duplicidade na concessão de remição pelo mesmo fato gerador justifica a revogação de uma das decisões, preservando-se a legalidade e o cálculo correto do benefício.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o e 5o; CPP, art. 3o; CPC, art. 494, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 496.924/MG; TJDFT, Acórdão 1856302, Rel. Roberval Casemiro Belinati; Acórdão 1782445, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Acórdão 1736093, Rel. Leila Arlanch.